Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722768-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que, nos autos no 072936660.2022.8.07.0015, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o INSS conceda ao autor o auxílio-acidente acidentário a partir da decisão até o julgamento da ação ou decisão ulterior, nos seguintes termos da decisão ora agravada (ID 158838830 do processo originário): “Trata-se de ação acidentária proposta com pedido de concessão de benefício de natureza acidentária perante o INSS, sustentando, em síntese, que sofreu acidente do trabalho e que, por tal razão, está acometido de lesão que o incapacita para suas atividades profissionais. É o breve relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte busca a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que os elementos indiciários da prova favorecem o pleito autoral e indicam a presença dos pressupostos legais, sobretudo da perícia médica produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A perícia médica oficial (ID 157715700) demonstra que o autor possui redução de sua capacidade laborativa, ou seja, que não se encontra no exercício de sua plena capacidade laboral e que a lesão experimentada possui relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada, fazendo jus à percepção do benefício previdenciário sob a modalidade acidentária. Ressalte-se que a empresa registrou a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT e o INSS reconheceu a doença em acidente de trabalho, tanto que concedeu o benefício espécie 91. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque inegável que o autor depende do benefício para sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. No caso dos autos, a perícia constatou que o autor possui capacidade laborativa, porém há uma redução, ou seja, precisa empregar maior esforço para desempenhar a sua atividade habitual, de modo que faz jus ao benefício do auxílio-acidente acidentário. Isto posto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSS que conceda ao autor o auxílio-acidente acidentário a partir desta decisão até o julgamento da ação ou decisão ulterior. Cite-se e intime-se o INSS para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis (art. 219 do CPC), apresentar contestação e comprovar nos autos o cumprimento da tutela de urgência, com a ressalva de que, na hipótese de inadimplência, incidirá, a contar do 31o dia, multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias. Após, caso suscitada algumas das matérias previstas no art. 337 do CPC ou algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se este, no prazo de 15 (quinze) dias, para réplica. Intimem-se as partes também acerca do laudo pericial juntado aos autos. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos para sentença”. Em suas razões recursais (ID 47659699), o agravante argumenta que “o Autor requer a REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO, na parte que determinou o termo Inicial, a partir da decisão, hja vista que o art. 86 da Lei no 8213/91 no § 2o, e nos termos do entendimento majoritário do C. STJ, o termo inicial do benefício se dá quando cessa o auxílio doença, como no caso, não correu a cessação do benefício pelo seu indeferimento, o termo inicial será a daa do protocolo do requerimento administrativo ou da citação.” Aduz que “O entendimento do STJ – que ora se ratifica – é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.” (ID47659699) Ao final, requer: “a)reformar, PARCIALMENTE a R. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ID 155938830, ACOSTADA AOS AUTOS ORIGINÁRIOS DE ID No 072396660.2022.8.07.0015, para determinar o termo inicial do Auxilio Acidente concedido que seja implantado e pago, a partir de 19/08/22, data do protocolo do requerimento feito junto ao INSS, e que foi indeferido em 05/11/22, conforme se verifica no id 145632348. b) Sejam prequestionados o artigo 86, § 2o, da Lei 8.21391 e demais dispositivos pertinentes à matéria, oportunizando ao Autor o acesso ao Colendo STJ, em eventual interposição de Recurso Especial. c) Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome Da Advogada SONIA ELES DE BULHÕES, com endereço eletrônico stbulhões @terra.com.br sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §5o, do CPC d) Requer prazo de 15 dias uteis para juntar o Mandato Procuratório atual do Agravante e do INSS, este último porque ainda não veio aos autos em ato citatório e a do Agravante porque se encontra fora da Cidade (apontando no momento a Procuração juntada no Id. jdNTE E DO s do Processo Originário no 0729366-60.2022.8.07.0015 que tramita na Vara de Ações Previdenciárias do DF.” Sem preparo, ante a isenção legal. (ID 148151405-Pág 1- autos originais) Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator